Tribunal: CARF
Processo: 13819.002352/2010-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-06-26

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13819.002352/2010-15
Recurso
Embargos
Acórdão no
2201-010.574 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
9 de maio de 2023
Embargante
TITULAR DE UNIDADE RFB
Interessado
FAZENDA NACIONAL E NELSON CORAZZA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
EMBARGOS INOMINADOS. VÍCIO MANIFESTO EXISTENTE NO
ACÓRDÃO EM CUJA CONCLUSÃO FOI DIVERSA DA QUE CONSTOU
NA ATA DE JULGAMENTO.
Acolhem-se embargos de declaração para sanar vício manifesto omissão
constante no acórdão proferido para, com efeitos infringentes reconhecer o
provimento do recurso apresentado pelo contribuinte, conforme constou em ata
de julgamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
acolher os embargos formalizados em face do Acórdão 2201-008.611, de 11 de março de 2021,
para, com efeitos infringentes, sanar o vício identificado pela reedição do dispositivo analítico da
Decisão embardaga, que passa à seguinte redação: Acordam os membros do colegiado, por
unanimidade de votos, dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: : Débora Fófano dos
Santos, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Rodrigo Alexandre Lázaro Pinto (Suplente convocado), Marco Aurélio de Oliveira Barbosa,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Tratam-se de Embargos Inominados de fl. 78, apresentado em face do acórdão no
2201-008.611, proferido na sessão de 11 de março de 2021, de fls. 73/75, cuja ementa
transcrevo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13819.002352/2010-15
Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.574 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.002352/2010-15

Ano-calendário: 2008
DESAPROPRIAÇÃO.
Não incide o imposto sobre a renda das pessoas físicas sobre os valores recebidos a
título de indenização por desapropriação, devendo ser comprovado o pagamento no ano-
calendário correspondente ao lançamento.
Naquela oportunidade, foi produzido o relatório nos seguintes termos:
Trata-se de Recurso Voluntário contra acórdão da DRJ, que julgou improcedente a
impugnação apresentada pela contribuinte.
Por sua completude e proximidade dos fatos, adoto o relatório da decisão de piso quanto
aos motivos que levaram ao lançamento, ora em análise:
Contra o sujeito passivo acima identificado foi constituída Notificação de Lançamento,
fls. 04 a 08, referente ao Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2009, formalizando
a exigência de imposto suplementar no valor de R$ 47.672,51 acrescido de multa de
ofício e juros de mora.
O lançamento reporta-se aos dados informados na Declaração de Ajuste Anual
apresentada em 13/09/2010, sendo decorrente de ter sido verificada omissão de
rendimentos recebidos da Prefeitura do Município de São Bernardo do Campo no valor
de R$ 173.354,59.
Na mencionada declaração, foi apurado imposto a pagar no valor de R$4.177,96.
Cientificado do lançamento em 21/09/2010, fl. 27, a inventariante do sujeito passivo
apresenta impugnação em 06/10/2010 (fls. 02 a 03), alegando, em síntese, que:
o valor não informado na Declaração de Ajuste Anual refere-se à desapropriação
movida no processo n° 1.670/94, cujo feito tramita na 6° Vara Cível da Comarca de São
Bernardo do Campo;
os pagamentos foram divididos em 10 parcelas, sendo cada uma anual;
as indenizações por desapropriação não são rendimentos, já que elas apenas recompõem
o patrimônio das pessoas, não havendo geração de rendas ou acréscimo patrimonial de
qualquer espécie.
conforme dispõe a jurisprudência pacífica do STJ, não incide imposto de renda sobre
indenização decorrente de desapropriação, uma vez que não apresenta ganho ou
acréscimo patrimonial;
A vista de todo o exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da ação fiscal,
espera e requer que seja acolhida a presente impugnação para o fim de assim ser
decidido, cancelando-se o débito fiscal.
Em razão da impugnação apresentada, o processo foi baixado em diligência, para que
fosse intimada à inventariante a comprovar sua alegação de que o valor de rendimentos
tributáveis considerados omitidos refere-se à desapropriação movida no processo n°
1670/94, mediante apresentação de documentação probatória.
Em resposta, a inventariante apresentou os documentos de fls. 36 a 52.
A decisão de primeira instância (fls.55/58), julgou a impugnação improcedente, nos
termos da seguinte ementa.
DESAPROPRIAÇÃO.
O Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao julgar o Recurso Especial n° 1.116.460/SP, no
âmbito da sistemática do art. 543-C do Código de Processo Civil (CPC), entendeu que a
indenização decorrente de desapropriação não encerra ganho de capital, tendo-se em
vista que a propriedade é transferida ao Poder Público por valor justo e determinado
pela Justiça a título de indenização, não ensejando lucro, mas mera reposição do valor
do bem expropriado. Afastou-se, portanto, a incidência do imposto sobre a renda sobre
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.574 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.002352/2010-15

as verbas auferidas a título de indenização advinda de desapropriação, seja por utilidade
pública ou por interesse social.
PROVAS.
Cabe ao contribuinte comprovar suas alegações de que preencheu corretamente a
Declaração de Ajuste Anual, com base em documentação.

O contribuinte foi cientificado da decisão em 15/01/2015 (fl.66) e apresentou Recurso
Voluntário no dia 11/21/2015 (fls. 68/70), alegando, em síntese, que:
No exercício de 2009, a Prefeitura Municipal de São Bernardo do Campo, informou a
Receita Federal que havia feito um pagamento ao "de cujus" no valor de R$ 173.354,59
(cento e setenta e três mil, trezentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e nove
centavos), valor esse que a receita entendeu como omissão de recebimento.
Anexa ao presente, cópia do demonstrativo para pagamento referente à 92 parcela do
processo n. 1670/94- que tramita na 6a Vara Cível de São Bernardo do Campo no valor
de R$ 119.328,86 (doc. 03) Guia de deposito judicial e comprovante de pagamento na
importância de R$ 119.328,86 em data de 30.11.2009 a favor de Nelson Corazza
Espólio (doc. 04.05).
Dos Embargos Inominados
Os Embargos de fls. 78 foram acolhidos para que fosse analisado o lapso
manifesto entre o que constou como resultado de julgamento do acórdão e o dispositivo
analítico.
É o relatório necessário.
Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Os embargos inominados são tempestivos e preenchem os requisitos de
admissibilidade, portanto, deles conheço.
De fato, há lapso manifesto, conforme apontado nos Embargos:
Ao proceder à análise verifiquei que na Ementa consta a decisão dos membros do
colegiado como “negar provimento ao recurso voluntário”, no entanto, de acordo com a
declaração de voto do relator o recurso foi “provido”.
Diante da inexatidão material apontada, devida a lapso manifesto, proponho que o
processo seja devolvido ao CARF (Seret – Cegap – CARF – MF – DF), nos termos do
artigo 66 do RICARF.
Conforme se verifica da Ata de Julgamento para os presentes autos, temos:
Relator(a): DANIEL MELO MENDES BEZERRA
Processo: 13819.002352/2010-15
Recorrente: NELSON CORAZZA e Interessado: FAZENDA NACIONAL
ACÓRDÃO 2201-008.611
Decisão: Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
Portanto, resta evidente o lapso manifesto alegado.
Logo, o vício apontado resta sanado.
Conclusão
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.574 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.002352/2010-15

Diante do exposto, conheço e acolho os embargos inominados para sanar o vício
apontado, para com efeitos infringentes e para que a decisão dos membros do colegiado passe a
constar: “Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao
recurso voluntário.”, tal como constou da Ata de Julgamento do mês de março de 2021.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 90
DF CARF MF
Original